Tribunal: TJPA
Processo: 0801992-54.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801992-54.2023.8.14.0401

APELANTE: EVANDERSON TRINDADE DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, no contexto de violência doméstica, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) exclusão das custas processuais; e (iii) exclusão ou redução da indenização fixada. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são insuficientes para embasar a condenação; (ii) saber se é possível a exclusão das custas processuais, diante da concessão da justiça gratuita; (iii) saber se é cabível a exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram demonstradas pelas declarações firmes e coerentes da vítima prestadas em juízo, corroboradas por elementos documentais, como as fotografias anexadas ao inquérito policial.
4. A jurisprudência reconhece a força probatória da palavra da vítima em contexto de violência doméstica, quando confirmada por outros elementos constantes dos autos.
5. A inexistência de laudo pericial não compromete a condenação por vias de fato, já que o tipo penal não exige lesão corporal e os elementos disponíveis são suficientes para comprovar o fato típico.
6. A gratuidade da justiça foi corretamente deferida com base em declaração de hipossuficiência e documentação idônea, tornando prejudicado o pedido de exclusão das custas processuais.
7. A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é admitida mesmo sem produção de prova específica, desde que haja pedido expresso e o valor seja arbitrado com base no prudente arbítrio do Juízo. A quantia fixada está em conformidade com os precedentes jurisprudenciais e com os elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.”
“2. A ausência de laudo pericial não impede a condenação pela prática de vias de fato, desde que haja outros elementos de prova idôneos.”
“3. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de prova específica e pode ser arbitrada com base no prudente arbítrio do Juízo, desde que haja pedido expresso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CPP, art. 387, IV; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Evanderson Trindade do Nascimento, inconformado com a r. sentença (Num. 20750645) que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, com
sursis,
além de fixação por danos morais na quantia de R$ 1412,00, pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou (Num. 23184743) preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, a exclusão das custas processuais e danos morais ou a redução do valor da condenação, para que se adeque a capacidade financeira do apelante.

Em contrarrazões (Num. 25790730) o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 26184645).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa do apelante requereu preliminarmente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, consoante declaração de hipossuficiência (Num. 20750620 - Pág. 1), contracheque juntado (Num. 20750619 - Pág. 1) e Certidão de Nascimento de seu filho menor de 12 anos (Num. 20750618 - Pág. 1), nos termos do artigo 99, §§2° e 3°, do Código de Processo Civil.

Passo a analisar as teses apresentadas.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas.

A vítima F. C. da S., declarou em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que o acusado chegou na casa por volta de 4h. Ele era seu ex-marido. Quando viu que a vítima estava acompanhada, arrombou a porta, e começou a agredir o rapaz que estava com a declarante, que conseguiu sair para pedir ajuda. Neste momento, réu iniciou as agressões contra a vítima, dando tapas e empurrões. O acusado pegou o celular da vítima, ela foi atrás para resgatar o aparelho, mas o acusado tornou a lhe dar tapas, chegando a empurrá-la contra uma parede. Ficou com arranhões e lesão na perna. O réu ainda disse que iria lhe matar. Já estavam separados há 7 meses, e tiveram contato só nos primeiros meses após a separação. Sobre agressões físicas, ocorreram após a separação, uma antes do fato. Não representou contra o réu porque ficou com medo e em consideração à família dele. Trabalham juntos, mas não têm contato. Esclarece que o acusado chegou a arrancar um “balancinho” ao lado do quarto da declarante e depois ele arrombou a porta principal da casa. Esclarece que as agressões se trataram de tapas e empurrões, o que ocasionou lesão na perna da declarante. Não chegou a fazer exame de corpo de delito, porque não teve coragem. Não recorda se ficou machucada nos braços. Que trabalha juntos e a convivência é normal e pacífica.

(Num. 20750645)

A informante Diolene dos Santos da Silva, mãe da vítima, declarou que não presenciou os fatos, tomou conhecimento pela sua filha, que soube que ele arrmbou a porta, entrou dentro de sua casa, bateu em sua filha, quando a mesma saiu da residência, o réu a empurrou e lhe bateu. Que percebia que o acusado tinha ciúmes de sua filha. Relatou que um dia o réu quebrou o celular de sua filha e em outro dia sua filha chegou mancando em casa. Que a vítima escondia os fatos de sua família. Que percebia que sua filha não estava bem.

Que ele ameaçava a vítima.

O réu, EVANDERSON TRINDADE DO NASCIMENTO, em seu interrogatório, declarou que, depois do trabalho, foi para a casa da vítima, como sempre fazia, e quando viu que ela estava com uma outra pessoa, pediu que jogasse suas coisas pela janela, o que ela recusou. Afirma que foi para cima do rapaz que estava a acompanhando, quando a vítima tentou segurá-lo, tendo a mão do acusado lhe atingido. Relata que as partes não moravam mais juntas, porém tinham relacionamento. Sobre o “balancinho” quebrado, afirma que ocorreu em outro dia, quando, por ter pedido as chaves da casa, tentou entrar por lá. Ratifica que não ocorreram agressões contra a ofendida, apenas a atingiu acidentalmente ao entrar em confronto com o outro rapaz. Não recorda onde ela ficou lesionada. Não possuem mais contato desde então. Nega tê-la ameaçada, mas o próprio interrogado recebeu ameaças de morte em seu celular, por meio de fotos de arma e do próprio réu, e mensagens dizendo que seu nome seria mandado para a “conferência” do Comando Vermelho. Não registrou ocorrência. Sobre a separação, apenas moravam em casas diferentes, mas tinham relacionamento. Não sabia que a vítima estava com outra pessoa. Nunca teve nenhuma ocorrência contra suas antigas companheiras. Relata que sobre a vítima ter aparecido mancando, ela caiu de bicicleta a caminho do trabalho.

A palavra da vítima, está de acordo com as fotos constantes dos autos (Num. 20750602 - Pág. 8/9), além disso, apesar do apelante, em juízo ter declarado que sua intenção era agredir o acompanhante de sua ex companheira, a vítima tentou intervir, sendo atingida.

O fato, portanto, está previsto no artigo 21, do Decreto Lei n° 3.688/1941, o qual define vias de fato como a prática de atos de violência contra alguém, sem que resulte em lesão corporal, ou seja, envolve violência física contra outra pessoa, como empurrões, tapas, entre outros.

O conjunto probatório, portanto, é válido a demonstrar a materialidade e a autoria da infração ora questionada, especialmente pelas declarações da vítima em juízo, bem como pelas fotografias constantes do inquérito policial.

Em crimes cometidos em ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para a formação do juízo condenatório quando corroborada por outros elementos de prova, como se deu no presente caso.

Ademais, a ausência do laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação, dada a existência de outros meios de prova aptos a comprovar a materialidade, sobretudo em se tratando de contravenção penal de vias de fato, que prescinde de vestígios físicos.

Colaciono julgado:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13º, DO CPB) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por réu condenado à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha, e à pena de 29 (vinte e nove) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todas em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) saber se as provas constantes dos autos são insuficientes para embasar a condenação, o que justificaria a absolvição do recorrente com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal, diante de suposta ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória está devidamente fundamentada, lastreada em prova oral robusta produzida em juízo, notadamente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha, que narraram os atos de violência física de forma harmônica e segura.

4. Em crimes cometidos em ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para a formação do juízo condenatório quando corroborada por outros elementos de prova, como se deu no presente caso.
5. A ausência do laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação, dada a existência de outros meios de prova aptos a comprovar a materialidade, sobretudo em se tratando de contravenção penal de vias de fato, que prescinde de vestígios físicos.

6. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, com majoração da pena-base acima do mínimo legal diante da negativação do vetor das circunstâncias do crime, notadamente por ter sido praticado na presença de menor e sob efeito de substância alcoólica, elementos concretamente destacados pelo juízo sentenciante.

7. Inexistem vícios ou ilegalidades a justificar a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando harmônica e coerente com os demais elementos probatórios, possui força suficiente para embasar a condenação”. 2. “A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 59 do CP".

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 129, §13º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801204-95.2022.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2025)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso.

Alternativamente a defesa pleiteou a exclusão das custas processuais, encontrando-se o pedido prejudicado, pois em sede preliminar restou concedida a justiça gratuita em favor do apelante, tornando-o automaticamente isento do pagamento das custas.

Requereu ainda, a exclusão dos danos morais ou diminuição do valor da condenação, em razão da capacidade financeira do apelante, no entanto, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de R$1412,00 não se mostra exacerbada, portanto, a alegação de impossibilidade financeira, neste momento, não encontra respaldo para diminuir o
quantum
aplicado.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a exclusão ou diminuição do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, defiro o benefício da justiça gratuita e no mérito lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 22/07/2025